Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. A agravante sustenta mero equívoco na juntada de guias das custas processuais, visto que os pagamentos foram feitos de forma regular.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 59092554).
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. Ao contrário do aventado pela agravante, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, uma vez que a guia de custas e emolumentos inserida apresenta numeração de identificação diversa do corresponde recibo.
6. Conforme exposto na decisão agravada, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725075 00326.583176 2 96380000002218 (ID 57087190), enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725075 00326.880176 8 96380000002218 (ID 57087192).
7. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).